Tribunal: TJSP
Processo: 1054302-29.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente procedente – omissão existente em relação ao pedido de majoração da verba honorária – sucumbência recíproca – honorários advocatícios devidos à procuradora da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente procedente – omissão existente em relação ao pedido de majoração da verba honorária – sucumbência recíproca – honorários advocatícios devidos à procuradora da embargante fixados em R$ 800,00, nos termos dos §§ 2o e 8o do CPC – processo julgado parcialmente procedente para o fim de ser declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 329,92 – processo que não ofereceu maior complexidade a justificar a fixação da verba honorária com base no valor da causa (R$ 48.029,93) ou o simples aumento do valor arbitrado – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos – valor dos honorários advocatícios mantido – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054302-29.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DAIANE GISELLY SIMAO ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
acolheram, sem efeito modificativo, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054302-29.2018.8.26.0002/50000 - Voto 25729
2
VOTO No: 25729
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1054302-29.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
EMBARGANTE: DAIANE GISELY SIMÃO ARAÚJO
EMBARGADO: CLARO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante na ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente
procedente omissão existente em relação ao pedido de majoração da
verba honorária sucumbência recíproca honorários advocatícios
devidos à procuradora da embargante fixados em R$ 800,00, nos
termos dos §§ 2o e 8o do CPC processo julgado parcialmente
procedente para o fim de ser declarada a inexigibilidade do débito no
valor de R$ 329,92 processo que não ofereceu maior complexidade
a justificar a fixação da verba honorária com base no valor da causa
(R$ 48.029,93) ou o simples aumento do valor arbitrado verba
consentânea com a atuação profissional havida nos autos valor dos
honorários advocatícios mantido
prequestionamento
não
obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por
violada recurso que não se presta como mero prequestionador para o
acesso aos recursos extremos embargos conhecidos e acolhidos, sem
efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 217/221 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054302-29.2018.8.26.0002/50000 - Voto 25729
3
de apelação interposto pela embargante na ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por dano moral julgada parcialmente procedente.
A embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão em
relação ao pedido de majoração da verba sucumbencial. O valor arbitrado a título de
honorários advocatícios (R$ 800,00) é aviltante e não remunera dignamente a advogada
que patrocinou a causa. Pelo que expôs, prequestionou a matéria e pediu o provimento
do recurso.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração merecem ser conhecidos e acolhidos,
sem efeito modificativo.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se
efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No caso dos autos, os embargos de declaração apresentados
comportam acolhimento para o fim de ser reconhecida a omissão em relação ao pedido
de majoração da verba honorária.
Constou no acórdão recorrido: “Inconformada, a autora recorreu
(fls. 190/203). Sustentou que a inclusão indevida do nome da consumidora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito constitui dano moral in re ipsa. Teve
crédito negado ao ser taxada como inadimplente em razão da conduta da apelada. A
apelada deve ser condenada no pagamento de indenização por dano moral em valor
não inferior a cinquenta salários mínimos. Os juros de mora devem incidir a partir da
data do evento danoso. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% do
valor da causa. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.”
Reconhecida a omissão do acórdão no que tange ao pedido de
majoração dos honorários advocatícios, passa-se ao exame do pedido no ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054302-29.2018.8.26.0002/50000 - Voto 25729
4
A ação foi julgada parcialmente procedente para o fim de se
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexígivel o valor
questionado. O pedido de indenização por danos morais foi rechaçado.
Constou na sentença: “Dada a sucumbência recíproca, as partes
dividirão as custas e despesas processuais na proporção de 50% a cada qual. Arcará a
parte ré com honorários de advogado da parte autora, que se fixa em R$ 800,00, dada
a ausência de caráter econômico da condenação...”
Considerado o disposto no § 2o do artigo 85 do CPC, na fixação
dos honorários advocatícios devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
A embargante fixou o valor da causa em R$ 48.029,93 (fls. 14).
O pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 47.700,00 foi rechaçado. O
proveito econômico obtido pela embargante declaração de inexigibilidade do débito
no valor de R$ 329,93 é irrisório.
Verifica-se que a ação não ofereceu maior complexidade a
justificar a fixação da verba honorária no montante pretendido pela embargante ou o
simples aumento do valor arbitrado.
Na hipótese dos autos, observados os parâmetros do artigo 85, §
2o do CPC, os honorários advocatícios devem ser mantidos no valor estipulado na
sentença. Tal valor remunera de maneira adequada a procuradora da embargante, não
implica desprestígio ao trabalho por ela desenvolvido e não comporta majoração.
A embargante também busca se utilizar do referido recurso como
mero prequestionador da matéria nele ventilada, a fim de servir ao manuseio de recursos
às instâncias superiores.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054302-29.2018.8.26.0002/50000 - Voto 25729
5
já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria
para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
acolhidos, sem efeito modificativo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator